Tribunal: TJMT
Processo: 1028168-40.2022.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028168-40.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes Falimentares]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (RECORRIDO), THAINAH MENDES FAGUNDES - CPF: 044.160.431-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 036.617.831-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO FALIMENTAR – FRAUDE CONTRA CREDORES E AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO OU USO ILEGAL DE BENS – ART. 168 E ART 174 DA LEI 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL – IMPERTINÊNCIA – A PRESCRIÇÃO REGIDA NOS DELITOS CONDUZIDOS PELA LEI 11.101/2005 TEM COMO MARCO INICIAL A DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – ART. 182 DA LEI 11.101/2005 – TRANSCORRIDO PRAZO ENTRE A DECISÃO QUE DECRETOU A FALÊNCIA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NOS TERMOS ESTABELECIDOS NOS INCISOS III E IV DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 592 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ACUSADO MAIOR DE 70 ANOS – ART. 115 DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A norma insculpida no art. 182,
caput
, da Lei 11.101/2005 explicitou que a disciplina relativa à prescrição dos crimes falimentares reger-se-á de acordo com as disposições contidas no Código Penal, estabelecendo, além disso, novo
dies a quo
para o início da contagem do lapso prescricional, começando a correr o prazo do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial.

O delito previsto no art. 168 e 174 da Lei 11.101/2005, possui, respectivamente, pena máxima abstrata de 6 e 4 anos de reclusão e, nos termos do art. 109, incisos III (prescrição em 12 anos) e IV (prescrição em 8 anos), c/c o art. 115, ambos do Código Penal, prescreve em 6 e 4 anos, assim, na hipótese tal prazo transcorreu, uma vez que entre a data da decretação da falência (23.8.2012) e o recebimento da denúncia (31.8.2022) passaram 10 anos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1028168-40.2022.811.0002, que decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor de
Nicola Cassani Zuli
(Id. 164097205).

Inconformado, o Ministério Público em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição, com o regular prosseguimento da ação penal (Id. 164097209).

Nas contrarrazões a defesa do recorrido discorda das pretensões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 164097213).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o
desprovimento do recurso
, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
SUMÁRIO:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FRAUDE CONTRA CREDORES E AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO OU USO ILEGAL DE BENS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA. A PRESCRIÇÃO DOS CRIMES REGIDOS PELA LEI 11.101/2005 TEM COMO MARCO INICIAL A DATA DA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DO RECORRIDO. O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE A DECISÃO QUE DECRETOU A FALÊNCIA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA É SUPERIOR AO ESTABELECIDO NOS INCISOS III E IV DO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intimem-se as partes.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Eminentes Pares:

Insurge-se o Ministério Público, ora recorrente, contra decisão proferida no Juízo de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do recorrido
Nicola Cassani Zuli.

É dos autos que o recorrido foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 168 e 174, da Lei 11.101/2005, na qual a peça acusatória foi recebida em 31.8.2022, conforme se vê na decisão encartada no Id. 164097183.

Para melhor compreensão transcrevo trecho da denúncia na parte que interessa. Confira-se:

“Em 23/08/2012 foi proferida a decisão em (id 33854383) que decretou a falência do GRUPO ZULLI, passando a ser da administração judicial da massa falida a responsabilidade e guarda dos bens do grupo falido, para fins de viabilizar a realização destes ativos (venda) e consequente pagamento aos credores (doc. 01).

A administração judicial responsável pela Massa Falida do Grupo Zulli ajuizou incidente de arrecadação em 24/06/2019, processo de nº 0010605-55.2019.811.0002 – Cód. 582326, em trâmite na 4ª Vara Cível de Várzea Grande para tratar da Fazenda Forquilha, localizada em Diamantino/MT, registrada sob matrícula 16.330 (doc. 02).

No dia 17/09/2019, logo após a Administração Judicial protocolizar o incidente de arrecadação da Fazenda Forquilha, foi realizada a constatação no imóvel in loco. Conforme laudo apresentado pela VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – BRASIL, foi constatado:

“que parte da Fazenda estava ocupada por LEOMAR DA SILVA SIMONINI, que na ocasião apresentou 03 (três) contratos particulares de arrendamento de imóvel rural e 01 (um) contrato particular de comodato de Imóvel Rural firmados diretamente com o falido Nicola Cassani Zulli e, ainda, comprovantes de pagamento dos referidos contratos em soja, os quais ora se juntam”.
(doc. 03).

Segundo consta nos documentos em questão, o falido NICOLA CASSANI ZULI praticou ato fraudulento ao firmar contrato arrendando imóvel que não tinha gestão para receber ativos que não lhe cabiam. Assim firmou contratos cedendo o uso do imóvel a terceiro de boa fé, que passou a fazer pagamentos pelo arrendamento em face do denunciado, o qual logrou obter, com isso, vantagem econômica indevida.

Significa dizer que o denunciado explorou em arrendamento o imóvel rural denominado Fazenda Forquilha, localizado na Comarca de Diamantino/MT, no período de 2010 a 2017, arrendando-o em favor de LEOMAR DA SILVA SIMONINI e em prejuízo da massa falida.

Conforme consta, todos os contratos de arrendamento previam três anos agrícolas consecutivos, e a forma de pagamento foi feito diretamente ao falido NICOLA CASSANI ZULI em forma de sacas de soja a cada ano, além de um contrato de comodato:

Foram pelo menos 4 tratativas:

1. O contrato de arrendamento pactuado no período de 2010 a 2013 previu o recebimento de 1.100 (um mil e cem) sacas de soja por ano, perfazendo nesse período a quantia de 3.300 sacas (doc. 04).

2. O recebimento pelo período de 2013 a 2016 totalizou a quantia de 4.370 sacas de soja (doc. 05).

3. No contrato de arrendamento com início em 30/06/2016 a 30/06/2017 para a exploração da área ficou estipulado ao arrendatário LEOMAR DA SILVA SIMONINI a realização de uma subsolagem profunda, incorporando 3 (três) toneladas de calcário e aplicação de fósforo (doc. 06).

4. Por fim, um contrato de comodato pelo período de 03 (três) anos agrícolas com início em 30/06/2017 e término em 30/06/2020. (doc. 07).

Verifica-se ainda indícios de que foi utilizado a inscrição de outro imóvel (Fazenda Água Fria) pertencente à MARCOS ROBERTO ZULLI, CPF: 5 5. 269.101-20, para depósito de grãos provenientes do arrendamento. Conforme consta nos autos processo de nº: 1000833-08.2020.8.11.0005 (fls. 334/340 - id 33854692) em manifestação e documentos juntados por VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, observa-se os tickets de pesagem, autorização de carga e descarga em RURAL ARMAZÉNS GERAIS LTDA, estabelecida em Diamantino/MT (doc. 08).

Importante mencionar que, atualmente, este imóvel se encontra arrecadado em face da massa falida do grupo, inclusive com contrato de arrendamento firmado com o Sr. GERRI SCHWADE, contrato de vigência de 3 (três) anos agrícolas iniciado no dia 08/02/2021 com previsão de término em 01/09/2023, com a finalidade de plantar e zelar pela propriedade até que fossem finalizados os atos necessários para a realização este ativo. (doc. 09).

Anota-se que ao tomar conhecimento de que o falido NICOLA CASSANI ZULI não poderia mais administrar o imóvel desviado, no dia 22 de outubro de 2019, o arrendatário LEOMAR DA SILVA SIMONINI apresentou requerimento ao Juízo Universal da Falência para permanecer na área e contratar diretamente com o administrador judicial, o que denota se tratar de terceiro de boa fé.

O prejuízo aos credores causado pelo falido denunciado é manifesto, isto porque, ao arrendar a área ano após anos em proveito próprio visando tão somente atender aos interesses próprios e assegurar vantagens, resultou em prejuízo aos credores que aguardavam o recebimento de seus créditos.

Adotando essa prática, estima-se que o denunciado logrou benefícios em cerca de R$ 1.242.054,00 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil cinquenta e quatro reais), ao se calcular a quantidade de 7.670 sacas de soja recebidas em pagamento, e de acordo com a cotação do dia 06/07/2022, aferido por esta Promotoria de Justiça através de pesquisa feita para a Cidade de Diamantino no site:
https://www.imea.com.br/imea-site/indicador-soja

Indicando que estes valores, ainda que com certa variação pela cotação de mercado, deixaram de ser arrecadados na referida falência, lesando diretamente os direitos creditórios dos credores da massa falida. O valor recebido indevidamente à margem da lei, por óbvio, deverá ser ressarcido à massa falida pelo denunciado.

Evidente que um imóvel arrecadado, de propriedade da massa falida, não poderia ser administrado por outrem, a não ser pela própria Administração Judicial da falida, a quem incumbe a proteção da própria massa e de todos os credores. Contudo o denunciado não entregou esse bem à Administração Judicial.

O falido comportou-se como se pudesse administrar o bem, arrendando-o a terceiro de boa fé e obtendo lucros indevidos em prejuízo dos credores, do fisco e dos interesses da sociedade já que o processo falimentar possui natureza pública e interesse social.

Estes fatos podem ser constatados nos autos da ação de reintegração de posse (PJE 1000833-08.2020.8.11.000), ajuizada pelo próprio denunciado NICOLA CASSANI ZULLI, em especial na petição formulada pelo arrendatário LEOMAR DA SILVA SIMONINI em (id 33854698) onde informa que: “em 29 de junho de 2017, arrendou a área pertencente ao Sr. Nicola Cassani Zulli, até 30 de junho de 2020” (doc. 10, 11 e 12).

Ressalta-se que a Massa Falida passou a receber os frutos do arrendamento deste imóvel somente a partir de 08/02/2021, como se observa em (doc. 09) contrato de arrendamento firmado com o Sr. GERRI SCHWADE após decisão do Juízo da Falência proferida em 25/01/2021 que deferiu a celebração do contrato de arrendamento (doc. 13).

Dessa forma, entende-se como caracterizado os crimes falimentares previstos no art. 168 e 174 da Lei 11.101/2005 vez que os atos praticados por NICOLA CASSANI ZULI configuram tanto o delito de fraude a credores previsto no art. 168 quanto o de aquisição, recebimento e uso ilegal de bens da massa falida previsto no art. 174, ambos da Lei 11.101/2005.

Restando configurado, portanto, o tipo penal de fraude a credores e de aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens da massa falida, previstos na legislação falimentar, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece DENÚNCIA em face de NICOLA CASSANI ZULI, acima qualificado, como incursos nas sanções do artigo 168 (por quatro vezes) e 174 “caput” (por quatro vezes), da Lei nº. 11.101/2005, em concurso material e continuidade delituosa que se perpetrou desde 23/08/2012 até o momento em que a Massa Falida logrou recuperar a administração da Fazenda Forquilha começando a receber os valores dos arrendamentos em 08/02/2021 protestando pelo recebimento e autuação desta, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, com a consequente oitiva deste e das testemunhas na audiência de instrução, prosseguindo-se a ação penal para, ao final, ser condenado por este e. Juízo”
(Id. 164097165).

De plano, quanto ao pedido pelo afastamento da prescrição da pretensão punitiva estatal, entendo que tal pleito não merece guarida.

Pois bem.

Os delitos falimentares são aqueles que decorrem de qualquer atividade fraudulenta, praticada pelo devedor ou terceiro, que resulte ou possa resultar em prejuízo aos credores da empresa falida ou recuperanda.

Conforme descrito no
art. 182 da Lei 11.101/2005 a prescrição dos delitos previstos pela lei de falência rege-se pelas disposições do Código Penal, começando a correr do dia da decretação da falência,
da concessão da recuperação judicial, que substitui a antiga concordata, ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial, independente se o crime foi cometido antes ou depois da sentença de falência.

Na hipótese vertente, o recorrido, em tese, teria praticado os delitos entabulados no art. 168 e 174, da Lei 11.101/2005.

Por pertinência e relevância transcrevo os referidos artigos.

“Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem. Pena – reclusão, de 3 (três) a
6 (seis) anos
, e multa.”

(...)

“Art. 174. Adquirir, receber, usar, ilicitamente, bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro, de boa-fé, o adquira, receba ou use: Pena – reclusão, de 2 (dois) a
4 (quatro) anos
, e multa.”

Entretanto, observa-se do feito que na data de 23.8.2012 houve a decretação de falência do recorrido (Massa Falida do Grupo Zulli) sendo reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos crimes acima mencionados.

Adentrando no cerne da questão, infere-se que a ação penal foi deflagrada pelo recebimento da denúncia em 31.8.2022 e fluiu sem percalços que pudessem ocasionar a suspensão ou a interrupção do prazo prescricional até a decisão extintiva da punibilidade, proferida na data de 16.11.2022 (Id. 164097206).

Impende salientar que segundo Cezar Roberto Bitencourt
“denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal”
(
in
Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 11ª ed. 2007, p. 718). Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

No caso concreto, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato com relação aos delitos acima mencionados.

Necessário destacar que o sistema penal vigente apregoa que a extinção da punibilidade, no caso de concurso de crimes, deve ser aferida com supedâneo na pena impingida para cada delito separadamente, não se computando o acréscimo decorrente da somatória das reprimendas, conforme previsão expressa do art. 119 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”

É cediço que a prescrição
in
abstrato
“considera a pena máxima do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional [...]”
(STJ,
HC
n. 422.323/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.6.2019).

O crime previsto no art. 168, da Lei 11.101/2005 contempla pena que varia de 3 a 6 anos de reclusão, e no art. 174 da mesma Legislação, contempla pena de 2 a 4 anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional, respectivamente, de 12 anos e 8 anos, nos termos do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal.

Acontece que o recorrido possui mais de 70 anos, de modo que é caso de aplicação da regra do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, ou seja, 6 e 4 anos.

Assim, em observância aos marcos interruptivos e obediência a Súmula 592 do Supremo Tribunal Federal, entre a data da decretação da falência (23.8.2012) e o recebimento da denúncia (31.8.2022) decorreu mais de 10 anos, de modo que o
jus puniendi
estatal foi atingido pela prescrição, devendo ser extinta a punibilidade da acusada, conforme disposto no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Posto isso, deve ser afastado o pleito ministerial pertinente ao não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Por todo o exposto, e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão hostilizada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023